Tribunal: STF
Processo: RE 208942
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Previdência  Social.
Aposentadoria por  velhice.  Rurícola. 2. Não auto-aplicabilidade
do art. 202, I, da Constituição. Precedentes. Embargos nos RR.EE.
163.332, 175.362, 175.520 e 175.580, sessão de 29.10.97. 3.
Postulante não demonstrou ser responsável pela unidade familiar.
Incabível reexame de provas e fatos. Súmula 279. 4. Recurso
extraordinário não conhecido.